Tribunal: TJPA
Processo: 0803599-10.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803599-10.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: CARLOS KENED GONCALVES DE SOUZA

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Direito Administrativo. Agravo de instrumento. Indeferimento de tutela de urgência em ação ordinária. Suspensão de Conselho de Justificação. Militar. Art. 300 do CPC. Ausência de probabilidade do direito alegado. Recurso conhecido e desprovido.

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela provisória pleiteada na demanda de origem. O militar recorrente ajuizou ação ordinária, objetivando a anulação parcial de Conselho de Justificação. O autor alega, em suma, a existência de graves ofensas aos princípios da legalidade e da imparcialidade no processo administrativo disciplinar em que figura como acusado. O Juízo
a quo
indeferiu a suspensão cautelar do Conselho de Justificação.

2. A análise recursal se restringe à verificação dos requisitos cumulativos para a concessão da tutela de urgência pleiteada na demanda de origem. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência
“será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

3. Não se verifica a probabilidade do direito alegado. O Enunciado de Súmula nº. 665 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que
“o controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada”
. Não se vislumbra, em análise provisória, ilegalidade flagrante ou teratologia que autorize a suspensão do Conselho de Justificação.

4. As demais questões suscitadas pelo agravante devem ser analisadas primeiramente pelo Juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância.

5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Lei Estadual nº. 8.972/2020, arts. 38, 122 e 139.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 665 do STJ.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 31ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 26/8/2024 a 2/9/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.

0803599-10.2024.8.14.0000

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: CARLOS KENED GONÇALVES DE SOUZA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
CARLOS KENED GONÇALVES DE SOUZA
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Justiça Militar do Estado do Pará, que indeferiu a tutela provisória pleiteada na ação nº. 0801413-30.2023.8.14.0200.

A demanda de origem consiste em ação ordinária de nulidade de ato administrativo, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada pelo militar recorrente, objetivando a anulação parcial do Conselho de Justificação instaurado por meio de Decreto Governamental de 05 de junho de 2019, especificamente a partir do Ofício nº. 074/2021 – CorGERAL. O autor alega a existência de graves ofensas aos princípios da legalidade e da imparcialidade no processo administrativo disciplinar em que figura como acusado.

Em sua inicial, o autor pleiteou a concessão de tutela de urgência, para que fosse determinada a
“imediata suspensão de todos os atos do Conselho de Justificação, instaurado por meio de Decreto Governamental de 05 de junho de 2019, publicado no Diário Oficial n. 33.8890, até que o mérito da presente demanda seja sentenciado por esse MM. Juízo”
.

O Juízo
a quo
indeferiu o pedido de tutela provisória, por considerar que não restou demonstrada a probabilidade do direito, conforme consta na decisão ID 18449964.

Inconformado, o demandante interpôs o presente agravo de instrumento, arguindo, em síntese, que:

a)

O Conselho de Justificação no qual figura como Justificante tem como finalidade perscrutar os informativos colacionados no Inquérito Policial Militar instaurado pela Portaria nº. 006/2017 – CorGERAL;

b)

Os referidos informativos apontaram que, no dia 24 de maio de 2017, em apoio à Delegacia de Conflitos Agrários (DECA) para cumprimento de mandados de prisão em desfavor de posseiros que se encontravam na Fazenda Santa Lúcia, localizada no Município de Pau D’arco - PA, teria o Justificante, em tese, concorrido para o óbito de 10 (dez) civis, ensejando suposto e irregular desempenho do cargo, violando o sentimento do dever no exercício da função, a honra pessoal, o pundonor policial militar e o decoro da classe;

c)

Por meio do Parecer n. 000135/2022-PGE, de 07 de março de 2022, a Procuradora Estadual Mônica Martins Toscano Simões requereu indevidamente a nulidade parcial do procedimento disciplinar, a partir do interrogatório dos Justificantes, e a indicação de novos membros para complementação da fase instrutória;

d)

O Comandante Geral da PMPA, por meio do Ofício n. 074/2021-CorGeral, remeteu os autos do Conselho de Justificação ao Governado do Estado, para apreciação e decisão, na forma do art. 136 do Código de Ética e Disciplina da PMPA.

Contudo, na mesma oportunidade, invocou aplicação analógica do art. 92 do mesmo Código, registrando ter observado, após detida análise, a necessidade de complementação instrutória por meio de diversas diligências, que foram pontuadas e que
“já se encontravam anexas aos autos do procedimento disciplinar, em mídia física e atualmente impressa”
;

e)

A procuradora Mônica Toscano afirmou merecer acolhida a sugestão do Comandante Geral da PMPA, no sentido de que fosse complementada a instrução probatória;

f)

“NUNCA, na história da Polícia Militar do Estado do Pará, ouviu-se falar em aplicação analógica do art. 92 do CEDPMPA para que a Corregedoria Geral e o Comandante Geral viessem a proferir juízo de valor em Conselho de Justificação, o que demonstra uma atenção elevada e inexplicável aos fatos em apuração e um interesse particular na conclusão dos mencionados procedimentos disciplinares”
;

g)

O pedido de tutela provisória atende aos requisitos previstos no art. 300 do CPC;

h)

“Ao contrário do que argumentou a r. decisão recorrida é totalmente devida a análise das manifestações do Comandante Geral da PMPA ou da procuradora da PGE, porque, embora não sejam vinculativas, são bases/fundamentos essenciais ao Governo Estadual”
;

i)

Não se deve admitir que autoridade incompetente para atuar no feito faça juízos de valor e até mesmo recomendações sobre a instrução probatória de procedimento disciplinar que não lhe cabe, sob pena de influenciar e contaminar a autoridade responsável pelo ato, ferindo não só o princípio da legalidade e da impessoalidade, como também o princípio do devido processo legal;

j)

Houve constrangimento ilegal e processual, em razão de claro prejuízo ao devido processo legal, à segurança jurídica, à ampla defesa e ao contraditório e, especialmente, à imparcialidade dos atos administrativos;

k)

“É cristalino o dano imediato à carreira do agravante a justificar a concessão da tutela requerida, em razão da continuidade de processo administrativo que questiona indevidamente a conduta ímproba do recorrente”
.

Após aduzir suas razões, o recorrente pugnou pela antecipação da tutela recursal (art. 1.019, I, do CPC), de modo que seja deferida a tutela provisória pleiteada no processo de origem. No mérito, pediu o provimento do recurso, com a reforma integral a decisão agravada.

Coube-me o feito por distribuição.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido, nos termos da decisão ID 18842631.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões por meio da petição ID 19661279, refutando as alegações recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público opinou pelo desprovimento do agravo, nos termos da manifestação ID 19709438.

É o Relatório.

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Ratifico o juízo de admissibilidade realizado na decisão ID 18842631.

A demanda de origem consiste, resumidamente, em ação ordinária de nulidade de ato administrativo, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada pelo militar recorrente, objetivando a anulação parcial do Conselho de Justificação instaurado por meio de Decreto Governamental de 05 de junho de 2019, especificamente a partir do Ofício nº. 074/2021 – CorGERAL.

A decisão recorrida possui a seguinte fundamentação:

“(...)

É o relatório. Passo a decidir.

Primeiramente, verifica-se que a causa de pedir da presente demanda é limitada à questão processual do Conselho de Justificação (vício quanto à imparcialidade e ilegalidade em se sugerir a realização de novas diligências), não havendo qualquer indício de que o Governador do Estado do Pará já tenha proferido decisão de mérito e determinado remessa dos autos do Conselho de Justificação ao Tribunal de Justiça, julgando o autor culpado.

Desse modo, neste processo, não haverá qualquer juízo de valor sobre a culpabilidade do requerente.

A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência (art. 294 do CPC/2015). No caso de urgência, a tutela provisória subdivide-se em cautelar e antecipada.

A tutela provisória de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do CPC/2015).

No caso em análise, não restou demonstrada a probabilidade do direito.

É possível constatar que o Governado do Estado do Pará, por meio do Decreto de 10/08/2023, publicado no Diário Oficial nº 35.505, de 11/08/2023, anulou parcialmente o Conselho de Justificação, a partir do interrogatório dos acusados

No mesmo decreto, o governador nomeou novos membros do Conselho.

Portanto, a autoridade que proferiu decisão de anulação parcial foi o Governador do Estado, devendo a análise da imparcialidade recair sobre esta autoridade máxima.

Examinando os autos, não há qualquer prova de que o chefe do executivo tenha decidido com interesse em prejudicar o demandante ou agido com parcialidade.

Não é pertinente a alegação de imparcialidade do Comandante Geral da PMPA ou a procuradora da PGE, visto que suas manifestações possuem natureza meramente opinativa, não vinculando o Governador, o qual pode, de forma justificada, adotar ou não a orientação. Nesse sentido:

“EMENTA Agravo regimental em habeas corpus. Penal. Dispensa ou inexigibilidade de licitação fora das hipóteses legais. Artigo 89 da Lei nº 8.666/93. Pretendido trancamento da ação penal. Inépcia da denúncia. Atipicidade da conduta imputada. Ausência de demonstração do dolo específico. Agravante que, na qualidade de chefe da Assessoria Técnica da Administração Regional, emitiu parecer favorável a contratação. Manifestação de natureza meramente opinativa e, portanto, não vinculante para o gestor público, o qual pode, de forma justificada, adotar ou não a orientação exposta no parecer. O parecer tem natureza obrigatória (art. 38, VI, da Lei nº 8.666/93), porém não é vinculante. (...)” (STF, AgR HC: 155020 DF - DISTRITO FEDERAL 0068381-44.2018.1.00.0000, Relator: Min. CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 04/09/2018, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-233 05-11-2018).

Vale destacar que o poder de decisão do Governador consta no artigo 137 do Código de Ética e Disciplina da PMPA (Lei 6.833/06)

“Decisão do Governador do Estado

Art. 137. Recebidos os autos do processo do conselho de justificação, o Governador do Estado, dentro do prazo de vinte dias, aceitando ou não o julgamento dos membros do conselho e, neste último caso, justificando os motivos de sua decisão, determinará:

I- o arquivamento do processo, se considerar procedente a justificação;

II- a aplicação de pena disciplinar de até trinta dias de prisão, se considerar transgressão disciplinar a razão pela qual o oficial foi julgado culpado;

III- na forma da legislação policial-militar, a adoção das providências necessárias à transferência para a reserva remunerada, se o oficial for considerado não habilitado para o acesso ao quadro de promoções em caráter definitivo;

IV- a remessa do processo ao Tribunal de Justiça, se a razão pela qual o oficial foi julgado culpado estiver prevista no inciso I do art. 129 e ensejar as providências do art. 140.”

De outra banda, o dever/direito de anulação da Administração Pública está prevista no artigo 65 da Lei Estadual nº 8.972/20 (Regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública do Estado do Pará), em consonância com o artigo 53 da Lei Federal 9.784/99 (Regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal), senão vejamos:

“Lei Estadual nº 8.972/20

DA ANULAÇÃO, REVOGAÇÃO E CONVALIDAÇÃO

Art. 65.

A Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade, e pode revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, em qualquer caso respeitados os direitos adquiridos.”

Nesse sentido são as súmulas 346 e 473, do Supremo Tribunal Federal:

“Súmula 346: A Administração pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos.

(...)

Súmula 473: A Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revoga-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.”

Ante o exposto:

1)

INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência formulado por CARLOS KENED GONCALVES DE SOUZA.

2)

Em razão das circunstâncias do caso, dada a natureza do direito discutido, a peculiar condição da parte requerida, considerando baixíssima probabilidade de conciliação, bem como a pauta deste Juízo, deixo de designar a audiência de conciliação/mediação, seguindo orientação contida no Enunciado nº 35 do ENFAM, possibilitando a adequação de ritos: “Além das situações em que a flexibilização do procedimento é autorizada pelo art. 139, VI, do CPC/2015, pode o juiz, de ofício, preservada a previsibilidade do rito, adaptá-lo às especificidades da causa, observadas as garantias fundamentais do processo.”

3)

Assim, CITE-SE o requerido ESTADO DO PARÁ para, no prazo de 30 (trinta) dias úteis (art. 183 do NCPC), apresentar contestação (art. 335 do NCPC).

4)

Apresentada a contestação, INTIME-SE o autor, através de seu advogado, para apresentar Réplica no prazo de 15 dias.

5)

Em seguida, retornem os autos conclusos para saneamento do feito, delimitação dos fatos e do direito e especificação dos meios de prova.

Publique. Registre. Intime. Cumpra”. (Grifo nosso).

A análise recursal se restringe à verificação dos requisitos cumulativos para a concessão da tutela de urgência pleiteada na demanda de origem.

Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência
“será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

Não se verifica, no presente momento, a probabilidade do direito alegado. Explico.

O Enunciado de
Súmula nº. 665 do Superior Tribunal de Justiça
estabelece que
“o controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada”
. (Grifo nosso).

O Conselho de Justificação consiste num processo administrativo disciplinar aplicável aos militares.

Por meio do Ofício nº. 074/2021-CorGERAL, o Comandante Geral da PMPA encaminhou ao Governador os autos do Conselho de Justificação instaurado contra o agravante e sugeriu a realização de diligências instrutórias, conforme consta no ID 106415908 do processo de origem.

Após analisar os autos do processo disciplinar, a Procuradoria Geral do Estado emitiu o Parecer nº. 135/2022-PGE, sugerindo a anulação parcial do Conselho de Justificação, a partir do interrogatório dos justificados, com aproveitamento das provas já produzidas e complementação da fase instrutória.

O Governador do Estado, por meio de Decreto datado de 10/8/2023, acolheu os fundamentos apresentados no referido parecer e efetivou a anulação parcial sugerida.

Vislumbra-se, em juízo provisório, que tais atos estão amparados nos arts. 38, 122 e 139 da Lei Estadual nº. 8.972/2020, os quais assim dispõem:

“LEI N° 8.972, DE 13 DE JANEIRO DE 2020

Regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública do Estado do Pará
.

(...)

Art. 38.
As atividades de instrução destinadas a averiguar e comprovar os dados necessários à tomada de decisão se realizam de ofício
, sem prejuízo do direito dos interessados de propor atuações probatórias.

(...)

Art. 122. Constatado vício insanável, após prévia manifestação da unidade jurídica competente, será declarada a nulidade do ato viciado a partir da fase processual em que o vício foi produzido, reabrindo-se o contraditório, com aproveitamento dos atos regularmente praticados
.

(...)

Art. 139.
Os procedimentos administrativos específicos
, inclusive os disciplinares, continuarão a reger-se por lei própria,
aplicando-se-lhes apenas subsidiariamente os preceitos desta Lei
”. (Grifo nosso).

Nesse contexto, não se vislumbra, em análise provisória, ilegalidade flagrante ou teratologia que autorize a suspensão do Conselho de Justificação.

Logo, considerando a ausência de probabilidade do direito alegado, revela-se inviável a reforma da decisão recorrida, sobretudo considerando o risco de interferência indevida em questões de mérito administrativo, com inadmissível violação à Súmula 665 do STJ.

Conclui-se, portanto, que a decisão agravada deve ser mantida.

As demais questões suscitadas pelo agravante devem ser analisadas primeiramente pelo Juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância. Corroborando tal assertiva, cito o seguinte precedente:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE POR PARTE DO PODER PÚBLICO - PLEITO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES FEDERADOS - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL - REQUISITOS PRESENTES. -
A análise de matéria não apreciada pelo Juízo de origem não deve ser enfrentada diretamente no julgamento de Agravo de Instrumento para que não ocorra supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.
- O STF, por maioria, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793): "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro", nos termos do voto do Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não fixava tese. Presidência do Ministro Dias Toffoli. RE 855178-SE - Plenário, 23.05.2019 - O deferimento da tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração da probabilidade do direito, bem como a comprovação do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda, do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo pode causar. V .v. Tratando-se de fornecimento de fármaco de elevado custo e tendo em vista a necessária manutenção do equilíbrio financeiro entre as esferas de gestão do Sistema Único de Saúde - SUS, cabe ao Estado o custeio do medicamento postulado, pois angaria receitas substancialmente superiores às dos Municípios, a quem compete, precipuamente, o atendimento básico da rede pública d e saúde. (TJ-MG - AI: 00101596220238130000, Relator: Des.(a) Márcio Idalmo Santos Miranda, Data de Julgamento: 29/08/2023, 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/09/2023). (Grifo nosso).

Diante do exposto, conheço do agravo de instrumento e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo integralmente a decisão recorrida, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É voto.

Belém/PA, 26 de agosto de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 06/09/2024